Tribunal: TJPA
Processo: 0004917-31.2016.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004917-31.2016.8.14.0036

APELANTE: JOCIVALDO PRESTES DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1ª Turma de Direito Penal

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004917-31.2016.8.14.0036

APELANTE: JOCIVALDO PRESTES DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEITADA. CRIME DE CARÁTER PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APELAR EM LIBERDADE E PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA APELATIVA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATORIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JOCIVALDO PRESTES DE MORAES
, por meio de advogado constituído, contra sentença de fls. 99/106 - ID nº 5139204, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena de 08 (oito) anos de reclusão, sob o regime fechado e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, pela prática do delito capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (fls. 04/06 – ID nº 5139198), em síntese, que o apelante preparava em sua residência drogas para a venda, policiais militares dirigiram-se ao local para averiguação do fato, sendo encontrado no local dois invólucros contendo droga prensada do tipo "óxi", pesando, no total 20 gramas.

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Em suas razões recursais (fls. 110/123 – ID nº 5139205), a defesa argui, preliminarmente, a nulidade do processo diante da ilicitude das provas. No mérito, requer a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas, subsidiariamente, a desclassificação para o delito capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, apelar em liberdade e a substituição da prisão preventiva em domiciliar.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

Quanto à preliminar de nulidade de violação de domicílio, cabe salientar que não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem o mandado de busca, quando em situação de flagrância de tráfico de drogas, cujo caráter é permanente.

Havendo a indicação no sentido de que, após o recebimento de diversas denúncias anônimas, houve a instauração de investigação prévia, para monitoramento do paciente, com a realização de campanas em dias alternados, colhendo elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade do domicílio. (STJ. HC 534.840/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Rejeito a preliminar em consonância com o parecer ministerial em razão do crime de tráfico de droga ser de caráter permanente.

No mérito o pleito absolutório, não merece prosperar.

A materialidade restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 5139209) e Laudo Toxicológico (ID 5139210) que atestou tratar-se de aproximadamente 20 (vinte) gramas de substância conhecida como cocaína.

A autoria ficou demonstrada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual com especial relevância aos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante (ID 5139204).

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Em relação ao pleito desclassificatório do crime de tráfico para consumo próprio de drogas, o mesmo deve ser improvido.

Para ser desclassificado o crime de tráfico de drogas para o delito de uso, impõe-se que sejam observados os requisitos do art. 28, §2º da Lei 11.343/2006, comprovando-se cabalmente que a droga se destinava a consumo pessoal, devendo o juiz atentar para a natureza e quantidade da substância apreendida, bem assim o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do agente.

Verifica-se no caso em análise que o apelante já era conhecido na localidade por comercializar drogas, além de que foram ofertadas várias denuncias anônimas do comercio, o que demonstra o fim de mercancia.

O pedido de aguardar em liberdade o julgamento do apelo e de substituição da prisão preventiva em domiciliar, são inadequados na via recursal, devendo ser feito através de habeas corpus, consoante pacífico entendimento neste tribunal.

Mas aponto que o magistrado

a quo
ao negar o direito de apelar em liberdade fundamentou a decisão apontando que o réu é pessoa envolvida com a criminalidade de forma contundente, especialmente em crimes de droga, fundamentando a negativa na garantia da ordem pública.

Quanto à prisão domiciliar aponta que a SEAP esta tendo os cuidados necessários em relação à COVID-19, além de que esta sendo devidamente assistido por equipes de saúde (ID 51390204).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 28/09/2021